Tribunal: TJSP
Processo: 0008457-26.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico de drogas – Constrangimento ilegal alegado já não mais ocorrente em face da sentença proferida – Condenação em regime inicial fechado – Pedido que se julga prejudicado pela perda do objeto.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000730168
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus
Criminal no 0008457-26.2020.8.26.0000, da Comarca de Barretos, em
que é paciente MURILO DOS SANTOS MOSCHION e Impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Julgaram prejudicada a impetração. V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
RICARDO SALE JÚNIOR (Presidente), CLÁUDIO MARQUES E GILDA
ALVES BARBOSA DIODATTI.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
RICARDO SALE JÚNIOR
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0008457-26.2020.8.26.0000 - Voto no 21.222
2
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0008457-26.2020.8.26.0000 - Voto no 21.222
3
15a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus no 0008457-26.2020.8.26.0000 Barretos
Impetrante: Thalita Verônica Gonçalves e Silva
Paciente: Murilo dos Santos Moschion
Voto no 21.222
HABEAS CORPUS Tráfico de drogas Constrangimento
ilegal alegado já não mais ocorrente em face da sentença
proferida Condenação em regime inicial fechado Pedido
que se julga prejudicado pela perda do objeto.
Trata-se de habeas corpus, com pedido
liminar, impetrado por Thalita Verônica Gonçalves e Silva,
defensora pública, em favor de MURILO DOS SANTOS
MOSCHION, denunciado como incurso no artigo 33, caput, c.c.
artigo 40, inciso III, ambos da Lei no 11.343/06, sob alegação de
estar sofrendo ilegal constrangimento por parte do Juízo de Direito
do Plantão Judiciário da 14a Circunscrição Judiciária da Comarca
da Barretos, que converteu a prisão em flagrante em preventiva.
Em resumo, pretende a revogação da prisão
preventiva, expedindo-se o respectivo alvará de soltura em favor
do paciente. Argumenta acerca de ausência dos requisitos para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0008457-26.2020.8.26.0000 - Voto no 21.222
4
constrição cautelar, bem como que a quantidade de drogas é
pequena, de modo que a prisão se apresenta como medida
“desproporcional”.
Indeferida a liminar (fls. 24/25) e prestadas as
informações (fls. 32/33), opinou a Douta Procuradoria Geral de
Justiça no sentido de que o pedido seja julgado prejudicado (fls.
36/39).
É o relatório.
O pedido está prejudicado.
Segundo as peças que instruem o presente
procedimento, e ainda conforme as informações prestadas pela
autoridade apontada como coatora, o feito foi sentenciado em 03 de
julho de 2020, condenando o paciente à pena de 01 (um) ano, 11
(onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, a ser cumprida em
regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 194 (cento e
noventa e quatro) dias-multa, com valor unitário no mínimo legal,
pela prática do crime previsto no artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/06,
sendo-lhe negado o direito de apelar em liberdade.
Considerando que no curso do writ foi
modificada a rubrica da prisão, antes de caráter cautelar, agora por
força de sentença condenatória recorrível, forçoso reconhecer que
o habeas corpus perdeu seu objeto, razão pela qual deixo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0008457-26.2020.8.26.0000 - Voto no 21.222
5
analisar o mérito das alegações.
Nesse sentido, é o entendimento desta
Colenda 15a Câmara Criminal:
“Encontra-se ele, agora, preso sob outro título, ou
seja, por força de sentença condenatória, não
havendo mais sentido a possibilidade de revogação
da prisão preventiva. Daí porque, neste ponto,
diante da perda de seu objeto, resta prejudicado o
'writ'.”
(TJ/SP,
Habeas
Corpus
no
0213402-53.2012.8.26.00, Rel. Des. Poças Leitão, j.
em 18.04.2013).
Assim
sendo,
julga-se
prejudicada
a
impetração.
Ricardo Sale Júnior
Desembargador Relator